Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-64.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009372-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HILARIO BUFFON - CPF: 488.114.919-91 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 A PROCESSO NÃO ENCERRADO NA DATA DE SUA VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente, declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 116357, determinou a abstenção de cobranças dele decorrentes e a baixa de eventuais inscrições em dívida ativa ou protestos, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do valor da causa e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência e não concluídos até 01/11/2013, conforme tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, publicado em 26/07/2024.

4.

A prescrição punitiva da Administração Pública é de cinco anos, contados da data do fato infracional (uso de fogo em área agropastoril, ocorrido em 2007), e restou configurada no caso concreto, pois a decisão administrativa final foi prolatada apenas em 2014.

5.

A prescrição intercorrente também se operou, haja vista a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos (entre 2009 e 2013), sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, sendo vedado o arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

7.

O valor atribuído à causa (R$ 205.788,00) é expressivo, o que afasta a hipótese de proveito econômico irrisório ou inestimável, tornando obrigatória a fixação de honorários nos moldes percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, ainda que referentes a infrações ocorridas anteriormente.

2.

Configura-se a prescrição punitiva quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o fato infracional e a decisão final administrativa.

3.

Incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes.

4.

É incabível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Decreto-Lei n. 20.910/1932; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT, ApCiv
1034020-25.2022.8.11.0041
, Rel. Des., j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada por Hilário Buffon, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 116357, bem como determinou que o ente estadual se abstenha de realizar qualquer cobrança relacionada ao referido Auto de Infração, proceda à baixa de eventuais inscrições em dívida ativa ou protestos dele decorrentes.

O Recorrente aventa a preliminar de prescrição, porquanto, à época da lavratura do auto de infração, não estava em vigor o Decreto Federal n. 6.514/2008 e Estadual n. 1.986/2013, de modo que a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada exclusivamente à luz do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Argumenta que tal norma estabelece o prazo quinquenal para a Administração iniciar a apuração da infração, o que efetivamente ocorreu no caso, não havendo que se falar em prescrição.

Ressalta que a pretensão punitiva não se confunde com a duração do processo administrativo, sendo suficiente que este tenha sido instaurado dentro do prazo legal.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente à hipótese concreta, uma vez que não havia previsão legal vigente à época dos fatos que a regulasse, nem mesmo no Decreto-Lei nº 20.910/1932, sendo incabível a aplicação de normas posteriores.

Aduz, que o processo administrativo não permaneceu paralisado por prazo superior a três anos sem qualquer movimentação relevante, sendo diversos os atos praticados ao longo do procedimento, tais como a emissão de certidões, decisões interlocutórias, apresentação de alegações finais e despachos de instrução, todos aptos a interromper o prazo prescricional.

Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na sentença, sustentando que, em razão do valor elevado da causa, a aplicação do percentual mínimo de 10% conduz a resultado desproporcional e excessivo, ensejando enriquecimento sem causa, o que afronta os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Invoca, para tanto, o disposto no §8º do art. 85 do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade nos casos em que o valor da causa é desproporcional ao trabalho desenvolvido, ressaltando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255, e que há precedentes da Corte admitindo o arbitramento equitativo quando a aplicação do percentual legal resultar em condenação desmedida à Fazenda Pública.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da inexistência de prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto da intercorrente, e, subsidiariamente, caso mantida a sucumbência, que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, afastando-se a aplicação do percentual previsto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, onde foi declarada a nulidade do Auto de Infração n. 116357 e determinado que o ente estadual se abstenha de realizar qualquer cobrança relacionada ao referido Auto de Infração, e que proceda à baixa de eventuais inscrições em dívida ativa ou protestos dele decorrentes.

Extrai-se dos autos que Hilário Buffon ajuizou a sobredita ação, objetivando a anulação do Auto de Infração Ambiental n. 116357, lavrado em 14/11/2007, no valor de R$ 205.788,00, relativo a suposto uso de fogo em área agropastoril de 105,7880 hectares, com consequente poluição, conforme relatório técnico nº 0031/07 GEDC/SUDEC.

Relatou na inicial, que a sanção foi aplicada após mais de cinco anos do fato, o que caracterizaria a prescrição da pretensão punitiva, bem como alegou a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, pois teria ficado paralisado por mais de três anos.

Além disso, afirmou que o agente autuante seria incompetente legalmente para lavrar auto de infração, o que implicaria na nulidade do ato administrativo, bem como asseverou que não houve dolo ou culpa na ocorrência do incêndio.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para RECONHECER a PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA (pretensão punitiva e intercorrente) em relação ao Auto de Infração nº 116357, DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração nº 116357 e seus efeitos, bem como DETERMINAR que o Requerido se ABSTENHA de realizar qualquer cobrança relacionada ao referido Auto de Infração, e, ainda, que PROCEDA a BAIXA de eventuais inscrições em dívida ativa ou protestos dele decorrentes. Via de consequência, CONFIRMO as DECISÕES LIMINARES de ID. 24866700 e ID. 86730478. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra esse ato sentencial, recorre o Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, no processo administrativo que ensejou a homologação do Auto de Infração n. 116357.

Inicialmente, repisa-se que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Conforme consta do item III.1 do mencionado IRDR, o Decreto Estadual n. 1986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, e não finalizados até a data de 01/11/2013.

Veja-se que, o processo administrativo em questão, refere-se a fato gerador ocorrido em 2007 (296527363 - Pág. 2), cuja decisão foi prolatada e homologada somente em 28/05/2014 (id. 296527376 - Pág. 2/3), ou seja, não foi finalizado até 01/11/2013.

Dessa forma, em consonância com as teses jurídicas firmadas no alusivo IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame, porque vigente ao tempo em que tramitava o Processo Administrativo, instaurado para apuração da infração ambiental.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos a ação da Administração para apuração da prática de infrações ambientais, contada da data do ato, ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Aliás, a tese n. I, do mencionado IRDR, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da prática do ato infracional ambiental e o termo final, a data da decisão final do processo administrativo.

Nesse contexto, observo que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, já que o dano ambiental ocorreu no ano de 2007 e o Processo Administrativo n. 101408/2008 somente foi julgado no ano de 2014, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, verifico que operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

Apesar do reconhecimento dessa modalidade de prescrição, tenho por bem tecer algumas considerações acerca da prescrição intercorrente, também objeto de irresignação do Recorrente.

Com relação ao tema, os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que assim dispõem:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§

2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

A prescrição intercorrente, se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

No caso concreto, o Auto de Infração n.º 116357 foi lavrado em 14/11/2007, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA), em desfavor de Hilário Buffon, por fazer uso de fogo em área agropastoril e causar poluição.

Foi apresentada defesa administrativa pelo Recorrido em 17/04/2008.

Ato posterior, houve apresentação das alegações finais em 08/07/2009 (id. 296527375 - Pág. 8)

Em 11/06/2013 foi proferido despacho de instrução (id. 296527375 - Pág. 13) e, em 28/05/2014, prolatou-se a decisão administrativa (id. 296527376 - Pág. 2).

Diante disso, verifica-se que entre a apresentação das alegações finais (2009) e o despacho de instrução (2013), o processo ficou paralisado, sem que fosse dado nenhum andamento, decorrendo, assim, o prazo de 04 (quatro) anos.

Portanto, operou-se a prescrição intercorrente no feito, uma vez que houve paralisação do feito por mais de 03 (três) anos.

Da apreciação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais

Na hipótese em apreço, a sentença reconheceu o direito do Recorrido, ao reconhecer a prescrição do direito de cobrança da infração ambiental.

Como efeito da procedência do pedido, o Juízo de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, firmou entendimento vinculante, estabelecendo a seguinte tese:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Na presente demanda, o valor da causa foi fixado em R$ 205.788,00 (duzentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais), o que evidencia que o proveito econômico auferido pela parte adversa é expressivo, afastando a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária.

Dessa forma, revela-se inadequada a adoção da equidade no arbitramento dos honorários, na medida em que contraria frontalmente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de divergir da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que igualmente reconhece a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC quando presentes critérios objetivos suficientes para fixação percentual.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Walmor Willemann e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (ii) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.035, § 5º, e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076); TJMT, ApCiv 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT, ApCiv 0002518-64.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2024.

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Diante disso, a manutenção da sentença, também com relação a esse ponto, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025